Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719936-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ISSA ARTUR NEME GODINHO, CLARISSA NEME GODINHO, NASSER NEME GODINHO, BIANCA NEME GODINHO HOLLIDAY, EDSON GONCALVES DE ALMEIDA, MARGARETH CARAYON BRAGA ALMEIDA, SERAFIM LOPES GODINHO FILHO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 11:34:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador